Tribunal: STF
Processo: RE 151554
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RELATOR - ATUAÇÃO. Esta ocorre
por força do teor dos artigos 38 da Lei n. 8.038/90 e 21, par. 1., do
Regimento Interno. Longe fica de configurar cerceio de defesa decisão
monocratica  que, diante  de reiterados  pronunciamentos de  ambas as
Turmas   do   Tribunal,   resulta  na   negativa   de   seguimento  a
extraordinário que os contraria.
              BENEFICIO  PREVIDENCIÁRIO - PISO - FONTE DE CUSTEIO. As
regras  contidas  nos pars.  5. e 6.  do artigo  201 da  Constituição
Federal tem aplicabilidade imediata. O disposto no par.  5. do artigo
195 da Lei Maxima não as  condiciona, ja que  dirigido ao  legislador
ordinário,  no  que  vincula  a  criação,  majoração  ou extensão  de
beneficio ou serviço da seguridade  social a  correspondente fonte de
custeio total.